Tribunal: TJBA
Processo: 8009180-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009180-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADALTO DA SILVA BOAVENTURA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela antecipada de urgência em ação proposta por candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público para Operador de Processos de Água e Esgoto, regido pelo Edital nº 01/2022, na unidade regional de Itaberaba/BA, sob alegação de que a Administração Pública estaria preterindo sua nomeação ao contratar terceirizados para exercer as mesmas funções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada de urgência ao agravante; (ii) estabelecer se a contratação de terceirizados pela Administração caracteriza, no caso concreto, preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas em direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tutela antecipada de urgência exige a presença cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, cabendo ao autor demonstrar, de forma cabal, a plausibilidade jurídica da sua pretensão. 4 - O STF, no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311), firmou a tese que candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital possuem mera expectativa de direito, convolável em direito subjetivo à nomeação apenas em hipóteses excepcionais, como preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 5 - A contratação de terceirizados ou temporários, por si só, não configura preterição nem gera direito automático à nomeação, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais, diante da previsão constitucional do art. 37, IX, da CF, que autoriza contratações temporárias para atender necessidades transitórias. 6 - No caso concreto, o agravante não demonstra de forma inequívoca a existência de vagas efetivas ou o provimento precário de cargos permanentes por terceirizados, tampouco comprova a preterição arbitrária alegada, permanecendo na esfera de expectativa de direito. 7 - A tutela pretendida, além de se confundir com o mérito da ação principal, ostenta caráter satisfativo vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92 e pela jurisprudência consolidada do STJ, sendo inviável em sede liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 - A concessão de tutela antecipada de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital de concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, convolável em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada pela Administração. 3 - A simples contratação de servidores temporários ou terceirizados não caracteriza, por si só, preterição ilegal nem gera direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 1.016, 1.017 e 300; CF/1988, art. 37, IV e IX; Lei 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, DJe 18/04/2016; STJ, AgRg no RMS 49559/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/05/2016; TJ-GO, Apelação Cível nº 5034358-52.2022.8.09.0051, Rel. Des. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 22/03/2024; TJ-CE, AGT nº 00058409820198060125, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 10/04/2023; TJBA, Agravo nº 8018026-65.2018.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, pub. 03/08/2020; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8012564-59.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 15/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8009180-15.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ADALTO DA SILVA BOAVENTURA e como Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões constantes no voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA